Tribunal: STF
Processo: Rcl 81884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adventures Inc. Participações Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001769-54.2023.5.02.0708), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “5. A presente Reclamação Constitucional tem como finalidade a cassação da Decisão Reclamada, prolatada nos autos da reclamação trabalhista de nº 1001769-54.2023.5.02.0708 movida por Joyce Gleyce Brollo Ferraz (“Sra. Joyce Gleyce”) em face da Reclamante. 



    6. O pleito da ação, resumidamente, é de declaração de nulidade da contratação comercial existente entre as partes e o reconhecimento de vínculo empregatício com a Reclamante, bem como a sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do suposto vínculo mencionado. 



    7. Nesse contexto, considerando a decisão prolatada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário de nº 1.532.603, com repercussão geral reconhecida, de “suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”, a Reclamada solicitou a suspensão dos autos de nº 1001769- 54.2023.5.02.0708. 



    8. Diante disso, foi proferida decisão que entendeu por manter a audiência de instrução designada para 17/07/2025, sem qualquer fundamentação específica para tanto: 



    [...]



    10. Nesse cenário, a Reclamante propõe a presente Reclamação Constitucional, no intuito de, por meio da cassação da Decisão Reclamada, assegurar a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.532.603 (Tema 1.389, com Repercussão Geral reconhecida), sendo determinada a suspensão dos autos de nº 1001769-54.2023.5.02.0708 e consequente cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 17/07/2025, devendo a mesma ser reagendada somente após o fim da suspensão e apenas se mantida a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a matéria. ”



    Ao final, no mérito, requer que seja julgada “procedente a presente Reclamação, para cassar a Decisão Reclamada, nos termos do artigo 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade das decisões do E. STF, em especial a exarada no Recurso Extraordinário nº 1.532.603, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.389), declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos do processo 1001769- 54.2023.5.02.0708 (ação matriz)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    O Juízo de origem apenas manteve a realização de audiência una de já designada para o dia 17/07/2025, às 9h10min, assentando que a análise do pedido de suspensão processual será apreciada na referida oportunidade (eDoc 4).



    Verifica-se, portanto, que não houve qualquer decisão da autoridade reclamada sobre o pedido de sobrestamento do processo de origem, o que, desde logo, evidencia a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto invocado. Nesse sentido, cito precedente da CORTE que julgou caso análogo ao presente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.389). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao decidido no julgamento do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 RG). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (Tema 1.389 RG). 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso.



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.” (RCL 78.921 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 29/05/2025)



    Além disso, os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”), tampouco quanto à suposta existência de vínculo empregatício entre as partes.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente